Tribunal: STF
Processo: ARE 639153
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. 1. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 3. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada neste momento processual.



    2. Incidência da Súmula 282/STF.



    3. Eventual ofensa à Magna Carta apenas se daria de modo reflexo ou indireto, o que não enseja a abertura da via recursal extraordinária.



    Agravo regimental desprovido.